Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (AGRAVANTE), THIAGO JOSE DOS SANTOS - CPF: 727.939.451-53 (AGRAVADO), THIAGO JOSE DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 15.149.390/0001-33 (AGRAVADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação indenizatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista que aufere remuneração bruta superior a três salários-mínimos, mas alega comprometimento significativo da renda líquida com dívidas e despesas pessoais e familiares.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, o que não restou comprovado nos autos.
4. Ainda que o agravante enfrente despesas ordinárias, sua condição financeira, evidenciada por remuneração bruta superior a R$ 15.000,00, não se coaduna com o conceito de hipossuficiência jurídica previsto no art. 98 do CPC.
5. A existência de dívidas e encargos voluntariamente assumidos não se traduz, por si só, em vulnerabilidade econômica que justifique a isenção.
6. O valor das custas (R$ 2.400,00), embora expressivo, é compatível com a renda mensal do agravante e pode ser recolhido de forma parcelada, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A mera alegação de compromissos financeiros e dívidas não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita a quem aufere renda significativamente superior ao limite de presunção de hipossuficiência. 2. O parcelamento das custas é medida suficiente para viabilizar o acesso à Justiça, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o, e 99, §2o e §3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edilson da Silva Rosmaninho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

O agravante sustenta que, embora receba remuneração bruta superior a três salários-mínimos, enfrenta dificuldades financeiras em razão de dívidas, despesas médicas e compromissos assumidos, inclusive com cuidados relacionados aos pais falecidos e com sua própria saúde.

Invoca a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC) e aponta o valor elevado das custas iniciais (cerca de R$ 2.400,00) como obstáculo ao acesso à Justiça.

A liminar recursal foi deferida (ID 270759858). Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, destacando a renda superior percebida pelo agravante (ID 279472865).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Discute-se neste agravo a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao agravante, servidor público municipal, cujo pedido foi indeferido com base em sua renda bruta, apesar da alegação de comprometimento da renda líquida por dívidas e despesas essenciais.

Na origem, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido com fundamento exclusivo na renda mensal declarada, a qual supera o limite previsto na Resolução n. 90/2017-CSDP da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, segundo a qual não se presume hipossuficiente quem possui renda familiar superior a três salários-mínimos.

Dessa forma, concluiu-se que, por perceber rendimentos significativamente acima do referido limite, o requerente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Embora o agravante alegue possuir dívidas bancárias, despesas médicas, faturas de cartão de crédito, empréstimos consignados e gastos relacionados aos seus genitores, recentemente falecidos, tais circunstâncias — ainda que relevantes — não se revelam suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

É incontroverso que o agravante exerce cargo público municipal e aufere remuneração bruta superior a R$ 15.000,00. Ainda que não se exija estado de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se, ao menos, a demonstração concreta de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência própria ou familiar — o que, no caso, não restou evidenciado.

Os documentos juntados aos autos (faturas, extratos bancários, comprovantes de despesas médicas e contratos de empréstimo) atestam a existência de compromissos financeiros, mas não evidenciam situação de vulnerabilidade econômica nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Tais encargos resultantes de escolhas pessoais e obrigações livremente assumidas, não de uma condição de privação que inviabilize o custeio das despesas processuais.

Ainda que o valor das custas estimadas (R$ 2.400,00) não seja insignificante, mostra-se compatível com a capacidade contributiva de quem aufere rendimentos nessa faixa. Ademais, eventual dificuldade momentânea pode ser atenuada mediante parcelamento, conforme previsto no §6o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se suficiente para assegurar o acesso à Justiça — sem onerar de forma desproporcional o sistema — a autorização para o recolhimento parcelado das custas em até seis parcelas mensais de R$ 400,00.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com a consequente revogação da liminar recursal anteriormente concedida.

Todavia,
faculto
ao agravante o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas de R$ 400,00, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, a ser requerido diretamente ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025